Tribunal: STF
Processo: HC 260296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.